Tribunal: TJMT
Processo: 0020420-48.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020420-48.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "REMUNERAÇÃO DO CARGO". EXCLUSÃO DAS VANTAGENS TEMPORÁRIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO PREJUDICADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra em face do Município de Tangará da Serra, objetivando compelir o ente público a calcular a licença-prêmio dos servidores com base na remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, bem como o pagamento das diferenças retroativas. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a inclusão de todas as vantagens na base de cálculo e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município apelou requerendo a exclusão das vantagens temporárias da base de cálculo. O Sindicato apelou apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a expressão "remuneração do cargo", constante do art. 102 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, abrange as vantagens pecuniárias temporárias para fins de cálculo da licença-prêmio por assiduidade dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994 estabelece distinção conceitual clara entre vencimento (art. 61) e remuneração (art. 62), sendo esta última definida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

4.

O art. 102 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe que a licença-prêmio será gozada "com a remuneração do cargo", expressão que apresenta imprecisão técnica relevante para a interpretação do dispositivo.

5.

A interpretação sistemática da legislação municipal demonstra que o legislador utilizou expressões distintas em diferentes dispositivos: "remuneração do servidor" quando quis referir-se à remuneração integral, e "vencimento do cargo" quando quis referir-se ao vencimento básico.

6.

A expressão "remuneração do cargo" deve ser interpretada como referindo-se ao vencimento básico do cargo acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes vinculadas ao cargo, excluindo-se todas as vantagens temporárias.

7.

As vantagens temporárias abrangem diversas espécies de parcelas com naturezas jurídicas distintas, incluindo verbas indenizatórias, vantagens estritamente propter laborem (adicional noturno, horas extras, gratificação por substituição) e adicionais compensatórios (insalubridade, periculosidade, penosidade).

8.

Durante o período de licença-prêmio, o servidor não está prestando trabalho nas condições especiais que justificam o pagamento das vantagens temporárias, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo contrariaria a natureza jurídica dessas parcelas.

9.

A interpretação teleológica do instituto da licença-prêmio revela que sua finalidade é proporcionar ao servidor período de descanso remunerado sem prejuízo de sua remuneração básica e permanente, mas não necessariamente de todas as vantagens temporárias vinculadas a condições especiais de trabalho.

10.

O recurso do Sindicato, que versava exclusivamente sobre honorários advocatícios em seu favor, resta prejudicado em razão do provimento do recurso do Município e consequente inversão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do Município provido. Recurso do Sindicato prejudicado. Sentença reformada integralmente para julgar improcedente o pedido inicial. Sucumbência invertida.

Tese de julgamento
: 1. A expressão "remuneração do cargo", constante do art. 102 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 de Tangará da Serra, deve ser interpretada como o vencimento básico do cargo acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se todas as vantagens temporárias da base de cálculo da licença-prêmio por assiduidade. 2. As vantagens temporárias, por sua natureza jurídica transitória e vinculação a condições especiais de trabalho efetivamente prestado, não integram a base de cálculo da licença-prêmio, período em que o servidor encontra-se afastado do exercício funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n. 006/1994 de Tangará da Serra, arts. 61, 62, 102 e 181, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 2.063.615/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Ordinária no 0020420-48.2018.811.0055, julgou procedente o pedido formulado pela entidade sindical, determinando que o município, quando da concessão de licença-prêmio aos seus servidores públicos, utilize como base de cálculo o valor da remuneração, incluindo as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, bem como condenando o Município ao pagamento das diferenças entre os valores devidos e os valores efetivamente pagos aos servidores que gozaram de licença-prêmio calculadas com base diversa, reconhecendo a prescrição quinquenal das verbas pagas ou devidas anteriores a 26 de outubro de 2013, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Município de Tangará da Serra interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que para fazer
jus
a licença-prêmio é necessário necessário o preenchimento de requisitos específicos, notadamente o exercício ininterrupto de trabalho e a assiduidade.

Argumenta ainda que, embora a Lei Complementar Municipal n. 006/1994 defina remuneração como o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, a interpretação da norma impõe a exclusão das verbas de natureza temporária e
propter laborem
da base de cálculo da licença-prêmio, tais como adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade, adicional noturno, serviços extraordinários, substituição de funções, cumulações e diárias.

Por sua vez, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra também interpôs Recurso de Apelação, insurgindo-se, contudo, exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

O Apelante sindical sustenta que, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido formulado na petição inicial, incorreu em equívoco ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando deveria tê-los fixado sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 304105899 e pelo Sindicado no Id. 304105900.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 309753383).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal apresenta-se bipartida, envolvendo, de um lado, a questão meritória atinente à definição da base de cálculo da licença-prêmio devida aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, e, de outro lado, a questão processual relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que o apelo Municipal diz respeito quanto à interpretação dos dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, especificamente os artigos 61, 62 e 102, que tratam, respectivamente, dos conceitos de vencimento, remuneração e licença-prêmio por assiduidade.

A licença-prêmio por assiduidade constitui instituto jurídico de natureza remuneratória, caracterizado como benefício funcional destinado a premiar o servidor público que, durante determinado período de tempo, mantém-se assíduo no exercício de suas funções, sem incorrer em faltas ou afastamentos que descaracterizem a continuidade do serviço prestado.

Trata-se de instituto que encontra fundamento no princípio da valorização do servidor público e no reconhecimento da importância da assiduidade para a eficiência e continuidade do serviço público, constituindo, assim, verdadeiro estímulo ao cumprimento regular e ininterrupto das atribuições funcionais.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a licença-prêmio por assiduidade encontra-se regulamentada pela Lei Complementar Municipal n. 006/1994, que estabelece, em seu artigo 102, que após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará
jus
a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença.

A questão central que se apresenta para deslinde consiste, portanto, em definir o alcance e o conteúdo semântico da expressão "remuneração do cargo", constante do dispositivo legal supracitado, para fins de determinação da base de cálculo do benefício.

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se proceder à distinção conceitual entre os institutos do vencimento e da remuneração, categorias jurídicas que, embora relacionadas, possuem conteúdos semânticos e alcances normativos distintos.

O vencimento, em sentido técnico-jurídico estrito, constitui a retribuição pecuniária básica devida ao servidor público pelo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, representando, assim, a parcela fundamental e essencial da contraprestação pecuniária pelo desempenho das atribuições funcionais.

A remuneração, por sua vez, em uma acepção mais ampla, compreende o conjunto de parcelas pecuniárias percebidas pelo servidor público, abrangendo não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens pecuniárias de diversas naturezas que acrescem à retribuição fundamental.

A própria Lei Complementar Municipal n. 006/1994 estabelece, de forma expressa e inequívoca, a distinção conceitual entre vencimento e remuneração, dispondo, em seu artigo 61, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixados em Lei, e, em seu artigo 62, que remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei.

Verifica-se, portanto, que o legislador municipal optou por adotar uma definição ampla de remuneração, incluindo expressamente não apenas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, mas também aquelas de natureza temporária, o que representa uma escolha legislativa deliberada e consciente, que não pode ser desconsiderada pelo intérprete.

A interpretação literal e gramatical dos dispositivos legais em questão revela, de forma cristalina, que o legislador municipal estabeleceu uma distinção clara entre os conceitos de vencimento e remuneração, atribuindo a cada um deles conteúdos semânticos específicos e diferenciados.

O artigo 102 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, ao dispor que a licença-prêmio será gozada "com a remuneração do cargo", utilizou-se de termo técnico específico, que possui definição expressa no próprio diploma legal, constante do artigo 62, que estabelece que remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

Se o legislador municipal quisesse estabelecer que a licença-prêmio seria calculada apenas com base no vencimento básico do cargo, teria utilizado expressamente o termo "vencimento", e não "remuneração", termos estes que, como já demonstrado, possuem significados distintos no contexto da legislação municipal.

A utilização do termo "remuneração" no artigo 102, portanto, não pode ser considerada acidental ou desprovida de significado jurídico, devendo ser interpretada em consonância com a definição expressa constante do artigo 62, que inclui as vantagens pecuniárias temporárias no conceito de remuneração.

A interpretação sistemática da legislação municipal, que consiste na análise conjunta e harmônica de todos os dispositivos legais pertinentes à matéria, reforça a conclusão de que a base de cálculo da licença-prêmio deve abranger todas as parcelas que compõem a remuneração do servidor, incluindo as vantagens temporárias.

Com efeito, o sistema normativo estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 006/1994 revela uma estrutura lógica e coerente, na qual os conceitos de vencimento e remuneração são claramente diferenciados, sendo atribuídos a cada um deles efeitos jurídicos específicos.

A interpretação teleológica, por sua vez, que busca identificar a finalidade e o propósito da norma jurídica, conduz à mesma conclusão.

A licença-prêmio por assiduidade tem por finalidade premiar o servidor que mantém-se assíduo no exercício de suas funções, garantindo-lhe um período de descanso remunerado, durante o qual deve perceber a mesma remuneração que receberia se estivesse em efetivo exercício.

Ora, se durante o período de efetivo exercício o servidor percebe não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias que compõem sua remuneração, não há razão lógica ou jurídica para que, durante o período de licença-prêmio, seja privado de parcela significativa de sua remuneração habitual.

A finalidade da licença-prêmio é justamente garantir ao servidor um período de descanso sem prejuízo de sua remuneração, o que somente se concretiza se a base de cálculo do benefício abranger todas as parcelas que compõem a remuneração efetivamente percebida pelo servidor.

O Município Apelante sustenta que as vantagens temporárias, por possuírem natureza
propter laborem
, ou seja, por serem pagas em razão de condições especiais de trabalho efetivamente prestado, não deveriam integrar a base de cálculo da licença-prêmio, porquanto durante o período de afastamento o servidor não estaria exposto às condições que justificam o pagamento dessas verbas.

Algumas vantagens temporárias possuem caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir o servidor por despesas realizadas no exercício de suas funções, como é o caso das diárias para viagem.

Outras vantagens temporárias possuem caráter estritamente
propter laborem
, sendo pagas exclusivamente em razão do trabalho efetivamente prestado em condições especiais, como é o caso do adicional noturno, das horas extras e da gratificação por substituição.

Há, ainda, vantagens temporárias que, embora vinculadas a condições especiais de trabalho, possuem caráter compensatório mais amplo, destinando-se a compensar o servidor não apenas pelo trabalho efetivamente prestado, mas também pelos riscos e desgastes decorrentes da exposição continuada a agentes nocivos, como é o caso dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade.

A distinção entre essas diferentes categorias de vantagens temporárias é fundamental para a adequada solução da controvérsia, porquanto nem todas as vantagens temporárias devem, necessariamente, integrar a base de cálculo da licença-prêmio.

As vantagens de caráter indenizatório, por sua própria natureza, não integram a remuneração em sentido estrito, destinando-se apenas a ressarcir despesas, e, portanto, não devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio.

As vantagens estritamente
propter laborem
, pagas exclusivamente em razão do trabalho efetivamente prestado em condições especiais, como o adicional noturno, as horas extras e a gratificação por substituição, também não devem integrar a base de cálculo da licença-prêmio, porquanto durante o período de afastamento o servidor não está prestando trabalho nessas condições especiais.

Já os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, embora também vinculados a condições especiais de trabalho, possuem natureza jurídica diversa, caracterizando-se como vantagens compensatórias de caráter mais amplo, que integram a remuneração do servidor de forma mais estável e duradoura, enquanto presentes as condições que justificam seu pagamento.

Tais adicionais, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência administrativistas, possuem caráter
pro labore faciendo
, ou seja, são devidos não apenas pelo trabalho efetivamente prestado, mas também pela disponibilidade do servidor para prestar trabalho em condições especiais, e pelos riscos e desgastes decorrentes da exposição continuada a agentes nocivos.

Nesse contexto, e procedendo a uma interpretação mais refinada e tecnicamente precisa da legislação municipal, entendo que a expressão "vantagens temporárias", constante do artigo 62 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo apenas aquelas vantagens que efetivamente integram a remuneração do servidor de forma estável e duradoura, excluindo-se as vantagens de caráter indenizatório e as vantagens estritamente
propter laborem
, pagas exclusivamente em razão do trabalho efetivamente prestado em condições especiais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De fato, observo que o acórdão, a despeito da argumentação já trazida pela parte ora embargante, não se manifestou sobre a incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo do pagamento em pecúnia da licença-prêmio. 2.
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, devendo ser excluída da indenização o adicional de insalubridade, o qual possui natureza transitória
. 3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 2.063.615/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LICENÇA-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS TRANSITPÓRIAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína, MT, contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão de parcelas de natureza transitória, como adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extras, na base de cálculo da licença-prêmio usufruída pelos servidores públicos municipais, com fundamento na interpretação dos artigos 60 e 103, da Lei Complementar Municipal n.o 1.022/08. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as parcelas pecuniárias de natureza transitória integram a base de cálculo da licença-prêmio, usufruída ou convertida em pecúnia, dos servidores públicos do Município de Juína, MT, à luz da legislação local e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A interpretação literal e isolada dos artigos 60 e 103, da Lei Complementar Municipal no 1.022/08 não se mostra suficiente para justificar a inclusão de verbas de natureza transitória na base de cálculo da licença-prêmio, pois essas parcelas pressupõem o exercício efetivo de atividades em condições específicas, o que não se verifica durante o afastamento remunerado. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que apenas as parcelas de natureza permanente devem compor a base de cálculo da licença-prêmio, ainda que convertida em pecúnia, sendo vedada a inclusão de vantagens propter laborem. 5. A adoção de interpretação conforme os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica impõe o afastamento de rubricas transitórias da remuneração considerada para fins de licença-prêmio, a fim de evitar pagamento indevido e distorção do regime remuneratório. 6. A tese da apelante extrapola o alcance lógico-teleológico do conceito de “remuneração” previsto na legislação local, incompatibilizando-se com a finalidade do benefício e com a jurisprudência consolidada. 7. A inexistência de fixação anterior de honorários advocatícios impede a majoração nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da licença-prêmio, usufruída ou convertida em pecúnia, restringe-se às parcelas de natureza permanente que compõem a remuneração do servidor. 2. Verbas de natureza transitória, como adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e horas extras, não integram a base de cálculo da licença-prêmio por dependerem do efetivo exercício de atividades em condições específicas
. 3. A interpretação da legislação local deve ser conforme à jurisprudência consolidada do STJ, em respeito à segurança jurídica e à legalidade estrita". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal n.o 1.022/08, arts. 60 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048543/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2064697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2126867/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2092896/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.08.2023. (TJ/MT - N.U 1003625-64.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (NEGRITEI)

Assim, entendo que a base de cálculo da licença-prêmio devida aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra deve corresponder ao vencimento básico do cargo, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se todas as vantagens temporárias, em consonância com a interpretação literal, sistemática e teleológica do artigo 102 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais interpôs Recurso de Apelação insurgindo-se exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Contudo, em face do provimento integral do recurso do Município, com a consequente improcedência do pedido formulado pelo Sindicato, resta prejudicado o recurso do Sindicato, por perda superveniente do objeto, uma vez que a matéria recursal versava exclusivamente sobre a fixação dos honorários advocatícios em favor do Sindicato, que, com a inversão da sucumbência, deixa de ser credor de honorários e passa a ser devedor.

Diante do acima o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação interpostos e:

a)
Dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedente
o pedido formulado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra
, reconhecendo que a base de cálculo da licença-prêmio devida aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra deve corresponder ao vencimento básico do cargo, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se todas as vantagens temporárias;

b)
Julgo
prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra
, por perda superveniente do objeto;

c)
Inverto a sucumbência, condenando o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026